Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-72.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009407-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DDS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 30.150.688/0001-57 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MARCIO ALMEIDA DIAS - CPF: 073.641.011-28 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009407-72.2021.8.11.0041.

APELANTE:
DDS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA - PROTESTO – SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

É sabido que a duplicata é uma espécie de título de crédito, de natureza causal, que representa saque relativo a crédito originário de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito cobrado, mostra-se legítimo o protesto do título que o embasou, não havendo que se falar em cometimento de qualquer ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009407-72.2021.8.11.0041.

APELANTE:
DDS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DDS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI
, visando reformar a sentença de Id. 183276210, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória c/c Reparação por Danos Morais nº 1009407-72.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A. e GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação principal e procedente a reconvenção para condenar a apelante/reconvinda ao pagamento do débito em aberto, referente à subcontratação no valor de R$1.740,00.

Nas razões do recurso de Id. 183276217, a Apelante sustenta que
“em 09 de março de 2021, foi surpreendido com o apontamento de protesto da duplicata mercantil, protocolo n. 28845 pela empresa Apelada.”

Afirma que
, “ao tentar obter informações sobre a origem de tal relação, o Apelante verificou que tratava-se de um protesto que foi feito pela primeira Apelada. Atuou na qualidade de endossatária do título.”

Aponta que
“não há nos autos comprovação da relação de duplicata mercantil envolvendo as partes, não há sequer o aceite do Apelante, requisito crucial para a efetividade da relação mercantil, nos moldes da Lei 5474/68 e Decreto 436/1969.”

Defende que
“não restou demostrado nem a assinatura do Apelante nem a entrega e recebimento de quaisquer mercadoria para a parte Apelante, conforme arguido em peça inicial e impugnatória.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido da ação principal, anulando o débito objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 179811378 e 179811380.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 179811380.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024